Tribunal: TJES
Processo: 5003260-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003260-30.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
GILMAR CARVALHO DE FREITAS

EMBARGAD
A
:

FARMÁCIA FARMADOM LTDA-ME E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento interposto por Farmácia Farmadom LTDA., restabelecendo os efeitos da liminar anteriormente concedida em ação renovatória de contrato de locação comercial, autorizando a permanência da parte autora no imóvel, mediante depósito judicial dos aluguéis, até o julgamento final da demanda. O embargante alega a existência de vícios no julgado, notadamente omissões e contradições, relativas à análise de elementos probatórios, legitimidade para contratação e ausência de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios; (ii) determinar se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive a alegação de ausência de legitimidade da contratante, a titularidade do imóvel e a ausência de impugnação durante o período da locação.

A análise da função social da locação, da posse exercida pela contratante e da ausência de prejuízo ao coproprietário foi devidamente considerada como fundamento da manutenção da medida liminar.

A ausência de menção específica a documentos apresentados em contrarrazões não configura omissão quando o julgamento baseia-se na apreciação global dos autos e na fundamentação jurídica suficiente.

Não há obrigação do julgador em rebater todos os argumentos das partes ou mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando a exposição clara dos fundamentos da decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1270600/RS).

A inexistência de vícios no acórdão afasta a possibilidade de prequestionamento pela via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento não incorre em omissão, contradição ou obscuridade, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes.

É incabível o prequestionamento de matéria jurídica em embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração com nítido caráter infringente ensejam a advertência quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003260-30.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
GILMAR CARVALHO DE FREITAS

EMBARGAD
A
:

FARMÁCIA FARMADOM LTDA-ME E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se
o
recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Farmácia Farmadom L
TDA
., restabelecendo os efeitos da liminar anteriormente concedida em ação renovatória de contrato de locação comercial, autorizando a permanência da parte autora no imóvel, mediante depósito judicial dos aluguéis, até o julgamento final da demanda.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme exaustivamente demonstrado no Voto Condutor, todos os fundamentos suscitados nos embargos foram expressamente enfrentados no acórdão impugnado, com a devida motivação jurídico-legal.

No tocante à suposta omissão quanto à titularidade exclusiva do imóvel pelo embargante, a decisão enfrentou a matéria ao reconhecer que, à época da celebração do contrato de locação, havia nos autos elementos suficientes para presumir a anuência tácita e expressa do Sr. Gilmar Carvalho de Freitas, conforme assentado no processo de divórcio consensual nº 0007493-42.2013.8.08.0012.

A decisão igualmente apreciou a alegação de ilegitimidade da Sra. Rosângela Maria do Couto para celebrar o contrato, afastando-a, ao menos em sede de cognição sumária, em razão da posse exercida por ela e da tolerância do coproprietário, evidenciada pela ausência de impugnação durante os anos de vigência da locação e pela inexistência de prejuízo demonstrado.

Quanto à assertiva de que o acórdão não enfrentou os documentos acostados às contrarrazões de agravo, é necessário esclarecer que o voto condutor fundamentou-se na análise global dos autos, inclusive reconhecendo a existência de depósito judicial dos valores locatícios e a ausência de inadimplemento, fatos que pesaram decisivamente para o deferimento da medida de urgência.

Em relação à alegada omissão sobre o silêncio da Sra. Rosângela no processo originário, a inércia desta, ainda que verificada, não desnatura a análise realizada quanto à função social da locação, ao tempo de ocupação do imóvel pela empresa e ao risco de prejuízo à atividade econômica, circunstâncias que foram devidamente ponderadas no acórdão recorrido.

No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados, importante ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a citar expressamente todos os artigos de lei mencionados, bastando que explicite de forma clara os fundamentos que embasam sua conclusão, como ocorreu.

A adoção de fundamentação diversa daquela pretendida pelo recorrente não caracteriza vício processual. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão
” (STJ - AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018).

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)